Tribunal: TJDFT
Processo: 0712974-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM NA CHEGADA AO DESTINO. AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO E ITENS DE HIGIENE. NOTAS FISCAIS ESCRITAS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. DESNECESSIDADE DE TRADUÇÃO. DOCUMENTOS DE SIMPLES COMPREENSÃO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condenar a Empresa Aérea ao pagamento para autora da importância de R$ 3.000,00, a título de danos morais e julgou improcedente o pedido de condenação, a título de danos materiais, no valor de R$ 882,06.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de extravio de bagagem. Noticiou que adquiriu passagem aérea, em voo realizado pela companhia aérea/requerida, com destino à cidade de Toronto no Canadá. Afirmou que ao chegar ao destino buscou fazer a retirada da bagagem, contudo, sua mala não estava na esteira da viagem em questão, quando a informaram que sua bagagem havia ficado em São Paulo/SP. Esclareceu que sua bagagem só foi restituída após 5 (cinco) dias de sua chegada naquele país, razão pela qual, enquanto aguardava sua bagagem, foi necessário adquirir roupas e itens de higiene essenciais. Requereu a condenação da empresa aérea ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 a título de reparação por danos morais e o valor de R$ 882,06 pelo dano material.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 42256154 e 42256155). Foram ofertadas contrarrazões (ID 42256515).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reparação por dano material em razão da necessidade de adquirir itens de uso pessoal e na majoração do valor da indenização por dano moral. Em suas razões recursais, a autora alegou que o dano material foi comprovado pelos documentos que instruíram a inicial, tendo em vista que foi obrigada a adquirir roupas e itens de higiene pessoal decorrente do ato ilícito da companhia aérea, extravio de sua bagagem, de forma que o valor desembolsado para aquisição de tais bens deverá ser restituído. Sustentou que o valor de danos morais fixado é incapaz de produzir sua dupla finalidade, quais sejam, garantir a recomposição do dano em face da lesão experimentada e servir de reprimenda àquele que efetuou a conduta ilícita. Defendeu que a conduta da recorrida afetou seriamente sua dignidade, expondo-a ao ridículo, mostrando-se necessária a majoração da quantia fixada a título de danos morais. Requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 882,068, alusiva a aquisição de bens de primeiras necessidades e a quantia de R$ 30.000,00 a título de danos morais.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.331, sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor" (Tema 210 - RE 636331/RJ, Ministro Gilmar Mendes, Plenário, maioria, data do julgamento: 25/5/2017). Neste julgamento o Supremo Tribunal definiu que os limites previstos nos tratados internacionais dizem respeito apenas ao pedido de indenização por danos materiais não se aplicando ao pedido de indenização por danos morais.
6. No caso em concreto, restou incontroverso o extravio da bagagem da autora (Recibo de Bagagens Atrasadas – ID 42256127), pelo prazo de 5 (cinco) dias. Em que pese a devolução da bagagem pela recorrida, por prazo inferior ao previsto no item 3, do artigo do artigo 171, da Convenção de Montreal, que é de vinte um dias, a jurisprudência tem reconhecido o direito ao dano material, relativo aos gastos com compras de itens de higiene pessoal e vestuário para atendimento de necessidades básicas no país estrangeiro no período em que o passageiro esteve privado da bagagem, como na presente hipótese.
7. Conforme entendimento das Turmas Recursais deste Egrégio TJDFT a tradução de documentos em língua estrangeira mostra-se desnecessária nos casos em que o teor do documento for compreensível (1a Turma Recursal – Acordão 882763, 2a Turma Recursal - Acórdão 1270695 e 3a Turma Recursal - Acórdão 1277115). Da análise das notas fiscais (ID 4225631), verifica-se que foram adquiridas peças de vestuário e itens de higiene pessoal, em período coincidente com a data do desembarque, no valor de 223,45 doláres.
8. Não significa ausência de prejuízo, o fato dos itens adquiridos terem sido incorporados ao patrimônio da autora, pois a aquisição se deu em caráter emergencial, implicando despesa inesperada e desnecessária se a bagagem tivesse sido entregue à autora quando chegou ao destino.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para condenar a companhia aérea requerida a pagar à autora o valor de R$ 878,6724 (1 Dólar canadense/CAD = 3,9323 Real/BRL), a título de danos materiais (bcb.gov.br/conversão), corrigidos desde a data do desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.